Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719807-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ieda Bernardes de Oliveira contra a decisão de indeferimento proferida na demanda executória n.o 0035762-36.2013.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão dos descontos realizados diretamente na fonte pagadora da parte devedora (ora agravante). Eis o teor da decisão ora revista: A executada IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA apresentou manifestação ID 229315233, requerendo a desconstituição da penhora que recaiu sobre os proventos da aposentadoria, sob fundamento de que as verbas são destinadas para sua subsistência e, ainda, que a penhora seria inócua diante do valor da dívida executada. Intimado, o exequente apresentou manifestação a ID 229780972. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, nota-se que a decisão de ID 166177639 indeferiu a penhora dos proventos da aposentadoria da devedora. Irresignado, o credor interpôs AGI0733264-92.2023.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para "admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração bruta (após abatidos os descontos obrigatórios) da agravada perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - GDF"(ID 191840339). Dessa forma, a penhora salarial foi autorizada em sede recursal, motivo pelo qual eventuais inconformismos da executada quanto à constrição deveriam ser suscitados perante o órgão julgador, uma vez que este juízo não tem competência para modificar decisão de mérito proferida pelo Tribunal. Diante do exposto, não há nada a prover quanto ao pedido da executada. Quanto ao mais, diante do julgamento definitivo do agravo (ID 191840339), por ora, intime-se o exequente para indicar os dados bancários para transferência dos valores depositados nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo os dados, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados pelo órgão pagador nestes autos, em favor da parte exequente. Após, oficie-se o órgão pagador para que, a partir do recebimento do ofício, passe a promover mensalmente a transferência dos valores penhorados para conta indicada pelo exequente. Nesse sentido, fica dispensado o órgão pagador de comunicar ao Juízo acerca dos depósitos mensais, devendo o exequente fazer o controle dos valores recebidos. Aguarde-se resposta do ofício. A tramitação dos autos ficará suspensa até a integralização do débito ou até a notícia do pagamento do débito por outros meios. Atribuo à decisão força de ofício. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “logrou êxito em comprovar a impossibilidade de manutenção da penhora sobre os seus proventos de aposentadoria em virtude de o montante que lhe é creditado ser considerado insuficiente para o custeio de suas despesas ordinárias, quiçá para possibilitar a penhora”; (b) “nos termos do contracheque em anexo, a agravante, enquanto aposentada, aufere proventos líquidos equivalentes à monta de R$ 4.438,68 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)”; (c) “é pessoa idosa, nesta data com 63 (sessenta e três) anos de idade, e necessita de reserva financeira com vistas a suprir eventuais intercorrências médicas e afins que não são custeadas pelo seu seguro de saúde. Todavia, seu quadro financeiro atual não a permite fazê-lo, o que vem lhe acarretando severas angústias”; (d) “todos os valores auferidos pela agravante são integralmente revertidos para o custeio de suas necessidades básicas. Ainda assim, ela observa, mensalmente, um déficit em suas receitas em quantia superior a R$ 300,00 (trezentos reais), ocasionada pela penhora que recai em sua aposentadoria mensalmente, nos termos do Acórdão de Id 168834893”; (e) “a verba percebida pela agravante é essencial para sua subsistência mínima, não restando margem para qualquer constrição, sob pena de afronta aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis”; (f) “além de a penhora que recai em seus proventos de aposentadoria não atender aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana, também não atende ao princípio da utilidade”; (g) “considerando o valor fixado a título de prestação mensal, tem-se que tal montante sequer é capaz de custear os juros e encargos mensais que integram a obrigação principal, razão pela qual se está diante de uma penhora fadada à eternidade e, por óbvio, ao insucesso, pois não haverá a quitação da dívida”; (h) “é uma medida executória inócua e contraproducente, sobretudo em se tratando de recorrente idosa, cuja verba de aposentadoria deixará de ser percebida em alguns anos”; (i) “comprometimento de valor que já se revela insuficiente ao custeio de suas necessidades básicas fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e inviabiliza a continuidade de uma existência minimamente digna”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar, de imediato, que os descontos sobre os proventos de aposentadoria da agravante sejam cessados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a demanda executória lastreada em cédula de crédito comercial. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 21.7.2023, o e. Juízo de origem teria indeferido o pedido de penhora salarial da parte executada (id 166177639); (b) contra essa decisão a parte exequente (ora agravada) apresentou recurso de agravo de instrumento, o qual teria sido parcialmente provido por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1783882, mantido em sede de aclaratórios sob o n.o 1820161, oportunidade em que teria sido admitida a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da executada (ora agravante) após abatidos os descontos obrigatórios (id 191840339); (c) em 17.3.2025, a parte devedora (ora agravante) teria apresentado impugnação à penhora (id 229315233); (d) o e. Juízo de origem teria se manifestado no sentido de “nada a prover quanto ao pedido da executada”, tendo em vista que a penhora salarial foi autorizada em sede recursal (id 229896883), a qual teria sido mantida em sede de aclaratórios (id 233399466); (e) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque a matéria a respeito da impenhorabilidade da verba salarial estaria preclusa, uma vez que a questão já teria sido amplamente debatida em sede recursal e não teria sido apresentado alterações fáticas e jurídicas (fato novo) que pudessem fundamentar novo juízo de valor. No ponto, as contrarrazões apresentadas no agravo de instrumento n.o 0733264-92.2023.8.07.0000 estariam, em essência, condizentes às razões recursais do presente recurso. Importante assinalar que contra a decisão de admissão da penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da ora agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, proferida por esta Segunda Turma Cível, a parte devedora não teria apresentado recurso próprio, a qual transitou em julgado em 26 de março de 2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade e da efetividade da medida), até porque a demanda executória tramita desde 9 de janeiro de 2014, sem demonstração de efetivas propostas à quitação do débito. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PRECLUSA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A reapreciação de pedido de penhora de percentual de salário já decidido e precluso é limitada pelo princípio da coisa julgada. 2. Mudanças na jurisprudência, sem alterações legislativas, não justificam reabrir discussões sobre decisões finais, assegurando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. A preclusão protege contra a reanálise de questões julgadas, salvo circunstâncias excepcionais legalmente definidas. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1901924, 0740515-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. 1 – Hasta pública. Validade. Preclusão. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A alegada incorreção da medição do lote não foi suscitada no momento processual oportuno, de modo que deve ser reconhecida a preclusão da matéria. 2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839896, 0751479-19.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270405, 0713116-65.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 13/08/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator